Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703582-60.2021.8.07.0001 APELANTE: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR APELADO: CASAGRANDE MARKETING IMOBILIARIO LTDA - EPP DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo para as providências requeridas. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 17/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR